Tribunal: STF
Processo: ARE 1543165
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE ITACAJÁ - PROFESSOR LOTADO EM ZONA RURAL - PAGAMENTO A MENOR DA PREVISÃO LEGAL - DIFERENÇAS DEVIDAS. REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - ATO DOLOSO - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INDENIZAÇÃO IMPERATIVA - RECURSO PROVIDO.



    1. A Lei 512/2017, que trata do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica do Município de Itacajá, em seus arts. 26 e 27 fixa, em 40 (quarenta) horas semanais a jornada de trabalho dos servidores do magistério, sendo 26 (vinte e seis) em sala de aula e 14 (catorze), por atividade extraclasse, inexistindo qualquer distinção entre professores da zona urbana e rural.



    2. O demandado expressamente assume que não pagava as 40 (quarenta) horas semanais ao autor, ao argumento de que este laborava apenas pela manhã, pontuação que, à par de ausência de prova (art. 373, II, do CPC), não encontra amparo no próprio texto legal, que prevê remuneração para o contra-turno, quando são desenvolvidas atividades preparatórias, corretivas, entre outras.



    3. O acolhimento do pedido do autor à percepção das diferenças vencimentais, portanto, é medida que se impõe, devendo os valores retroativos serem apurados em liquidação de sentença.



    4. Merece acolhida, igualmente, o pedido de indenização por danos morais. Na hipótese, se está pleiteando direito subjetivo, incorporado claramente ao patrimônio jurídico do demandante, não sendo a hipótese, de pretensão galgada em interpretação controvertida de lei ou fato que enseje o direito vindicado.



    5. A Administração, inequivocamente, optou, de forma injustificada, ilegal e arbitrária, em não pagar integralmente os professores lotados na zona rural, ao contrário daqueles que lecionam na zona urbana, conduta dolosa incompatível com diversos princípios que devem nortear a gestão pública, como legalidade, impessoalidade e isonomia.



    6. A condição da partes, o propósito doloso do ofensor, bem como, em atenção às finalidades da condenação desta espécie e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).



    7. Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso I; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente